Tribunal: TJSP
Processo: 3005780-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Determinação para que o exequente distribua eletronicamente a carta precatória expedida – Pretensão de reforma - Possibilidade – Aplicação do art. 152, I, do CPC - Incumbência da Serventia Judicial – Entendimento do Col. STJ – Recurso provido.